Tribunal: CARF
Processo: 17546.000491/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000491/2007-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.761 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS AMBEV

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2004
FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. VINCULAÇÃO À OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
Aplica-se à obrigação acessória correlata (AI-68) o resultado do julgamento da
obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
4.097/4.106) em face do V. Acórdão de no 2301-005.704 (e-fls. 4.089/4.096) da Colenda 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 02 de outubro de 2018 o
recurso voluntário da contribuinte relacionado ao lançamento a exigência fiscal consiste em
AIOA (Auto de Infração de Obrigação Acessória), DEBCAD n° 35.847.7239, de 17/01/2006, em
vista do de pretenso descumprimento do dever instrumental estatuído no artigo 32, IV e §§ 3o e
5o da Lei no 8.212/1991, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97. (CFL-68)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000491/2007-17
Fl. 4478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.761 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000491/2007-17

2 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrada, e dos
embargos de declaração, verbis:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com
a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula
CARF n° 119).
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial e desconsiderar do cálculo da multa, na sistemática
vigente à época dos fatos geradores, as parcelas incidentes sobre o vale-
transporte e sobre o bônus de admissão pago em pecúnia, e determinar o
cálculo da multa de acordo com o Súmula CARF 119.”

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade do recurso especial da
Fazenda de e-fls. 4.107/4.110:
“O processo foi encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN em
07/02/2019 (Despacho de encaminhamento de e-fls. 7.011 do processo no
17546.000495/2007-97 ao qual este está apensado) e, em 11/02/2019, tempestivamente,
foi interposto o Recurso Especial de e-fls. 4.097 a 4.106 (Despacho de encaminhamento
de e-fls. 7.012 do processo no 17546.000495/2007-97 ao qual este está apensado).”

04 – Foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional em relação a matéria
“incidência de contribuições previdenciárias sobre Bônus de Contratação”, e em suas razões a
Fazenda Nacional em síntese alega:
Fl. 4479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.761 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000491/2007-17

a) em seu recurso a Fazenda Nacional entende pela incidência de tal verba e
portanto em caso de decisão reformando o voto do processo principal, de se
aplicar ao presente caso de forma reflexa os seus efeitos nessa decisão.
05 – Por sua vez o contribuinte e responsáveis solidários foram cientificados do
resultado do recurso voluntário, recurso especial da procuradoria e despacho de admissibilidade:
AMBEV em 26/07/2019 (e-fls. 4.132), Cervejaria ZX SA em 26/07/2019 (e-fls. 4.133), Arosuco
Aromas e Sucos Ltda., em 26/07/2019 (e-fls. 4.134) e CRBS SA em 26/07/2019 (e-fls. 4.135)
através do Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, RPO Latam Estratégica em Compras Ltda.,
(A.R. de 01/08/2019) e-fls. 4.142, Lizar Adm de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., (A.R. de
30/07/2019) e-fls 4.140 e Ricardo Rittes de Oliveira Silva (A.R. 31/07/2019) e-fls. 4.141 e
apresentaram contrarrazões (e-fls. 4.288/4.296), (e-fls 4.303/4.311) e (e-fls.4.318/4.326) com as
seguintes afirmações:
a) O apelo especial fazendário discorre argumentos genéricos na expectativa
de suscitar divergência jurisprudencial entre acórdãos deste C. CARF no que
tange à incidência de contribuições previdenciárias sobre bônus de
contratação, sob o fundamento de que a natureza jurídica deste consectário
seria salarial, e não indenizatória;
b) O apelo especial fazendário discorre argumentos genéricos na expectativa
de suscitar divergência jurisprudencial entre acórdãos deste C. CARF no que
tange à incidência de contribuições previdenciárias sobre bônus de
contratação, sob o fundamento de que a natureza jurídica deste consectário
seria salarial, e não indenizatória;
c) cita jurisprudência dessa E. Turma no Ac. 9202-005.156, para manutenção
da decisão recorrida e pede o desprovimento do recurso fazendário.
06 – Houve interposição de recurso especial pelo contribuinte, contudo, negado
seguimento. Sendo esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

07 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e entendo que deve ser
conhecido.

Mérito
08 – Pela análise do relatório fiscal verifica-se que o lançamento se deu nos autos
do processo principal no (17546.000495/2007-97) e por conta disso houve o lançamento de multa
por omissão na GFIP do art. 32 IV, §5o da Lei 8.212/91 (CFL 68) das verbas que a fiscalização
entendeu serem remuneratórias.
Fl. 4480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.761 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000491/2007-17

09 – Diz o acórdão recorrido, verbis:
“10. A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionada ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP
lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
11. Em vista da fase processual em que se situa o processo principal
(17546.000495/200797, AIOP DEBCAD no 35.847.7255), parece-nos razoável manter
a relação de coerência entre o desfecho do presente AIOA, com a decisão exarada pelo
Colegiado à época da prolatação do Acórdão 2301004.364 (subitem 5.1 supra).
12. Como se observa, em relação ao AIOP, a decisão exarada afastou a incidência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre o vale-transporte pago em pecúnia e
sobre o bônus de admissão, sob o fundamento de que este possuira caráter
indenizatório, matéria que atualmente está para ser apreciada pela Câmara Superior.”

10 – No caso entendo que deva ser aplicado o mesmo fundamento como reflexo
naquilo que for decidido no processo principal, e por ocasião do julgamento o voto foi no
seguinte sentido em negar provimento a ambos os recursos tanto da Fazenda quanto do
contribuinte e solidários assim ementado e registrado com as ressalvas do ponto de vista dos
demais membros do Colegiado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2001, 01/11/2001 a 30/06/2005
BÔNUS
DE
CONTRATAÇÃO
(HIRING
BÔNUS).
NATUREZA
SALARIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
Não há que se falar que a natureza salarial do Bônus de Contratação restou
comprovada, quando não são trazidos aos autos elementos de convicção acerca
do vínculo do pagamento da verba com o contrato de trabalho.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DIRETORES NÃO
EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
A participação nos lucros e resultados paga a diretores não empregados tem a
natureza de retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a
incidência de contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da
Lei no 10.101/00.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por determinação do
art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988,
de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa,
Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram
provimento.
Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial
do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro
Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
Fl. 4481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.761 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000491/2007-17

11 – Por conta disso, havendo a manutenção da decisão recorrida, nego
provimento ao recurso da Fazenda.
Conclusão
12 – Pelo exposto, conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 4482
DF CARF MF
Documento nato-digital